Tribunal: CARF
Processo: 13855.722775/2014-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722775/2014-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.427 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
VIDONE ARTEFATOS DE COURO LTDA ME - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE DECISÃO DEFINITIVA DO
PROCESSO DE EXCLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há impedimento legal para que a Autoridade Fiscal realize o lançamento
dos tributos decorrente de exclusão do contribuinte do regime do Simples
Nacional.
CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE DE PESSOA JURÍDICA PARA
RECORRER EM NOME DOS RESPONSÁVEIS.
A sociedade empresária não possui legitimidade para recorrer, em nome
próprio, na defesa de interesse de sócio ou administrador responsabilizado pelo
crédito tributário.
OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDAS. UTILIZAÇÃO DE CONTAS
BANCÁRIAS DE TERCEIROS.
A utilização de contas bancárias de terceiros para fins de realizar operações de
venda de produtos enseja o lançamento de ofício dos tributos decorrentes das
receitas omitidas.
INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTOS. REAPURAÇÃO PELO LUCRO
PRESUMIDO.
A exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional enseja a reapuração
dos tributos pelo regime de escolha do contribuinte e, por conseguinte, o
lançamento de eventuais diferenças, abatendo-se os valores já recolhidos para
o Simples Nacional.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. PIS/PASEP.
Aplicam-se aos lançamentos reflexos as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na
medida em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722775/2014-34
Fl. 4986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722775/2014-34

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade. Quanto ao
mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial, para reduzir a multa de ofício para 75%
em relação à infração de Insuficiência de recolhimentos decorrente de reapuração pelo lucro
presumido (infração 001 do TVF). Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Rafael Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que, quanto ao mérito, negavam
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ n.
16-70.733, o qual julgou procedente em parte a impugnação para excluir do polo passivo a sócia
Andréia Aparecida Mendonça.
Por bem resumir os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório da
decisão de piso:
Em decorrência de ação fiscal direta, o contribuinte acima identificado foi autuado e
intimado a recolher o crédito tributário constituído relativo ao IRPJ, CSLL,
Contribuição para o PIS/PASEP E COFINS, multa proporcional e juros de mora,
referentes a fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2010.
Conforme relato contido no Termo de Verificação de fls. 61 a 71, a fiscalização atribuiu
à contribuinte as seguintes infrações:
(...)
IV. DAS INFRAÇÕES E APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO
Tendo sido constada a situação de exclusão da sistemática do SIMPLES NACIONAL
em desfavor do contribuinte, conforme disposto no item anterior pela leitura da peça de
Representação do ANEXO I, restou caracterizada por parte do contribuinte duas
infrações que serão objetos do presente lançamento:
Fl. 4987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722775/2014-34

1. Insuficiência de declaração e recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, todos sob
o regime cumulativo do lucro presumido, em virtude da descaracterização da opção
pelo simples nacional, calculados a partir da receita declarada em DASN;
2. Omissão de receitas da atividade comercial de venda de calçados conforme atos
ilícitos praticados, com utilização de diversas contas bancárias abertas em nome de
interpostas pessoas, de seu sócio e da conta do próprio contribuinte ora autuado;
INFRAÇÃO 1 - RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE
FABRICAÇÃO PRÓPRIA - REAPURAÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO.
Tendo em vista exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL, pelos motivos
abordados em item próprio, e sua conseqüente tributação através do Lucro Presumido,
torna-se necessário efetuar a reapuração dos tributos pela nova sistemática.
A empresa desenvolve atividades de venda/revenda de mercadorias, declarou no ano de
2010, em DASN, o valor de R$ R$ 958.665,19, para os quais recolheu mensalmente os
respectivos DAS. Tais valores levantados a partir dos sistemas da RFB serão
descontados para cada tributo na apuração dos valores a serem constituídos no
presente Auto de Infração.
Assim os valores de tributos resultantes desta infração, objeto do presente Auto de
Infração, estão compostos nas planilhas: REAPURAÇÃO DE IRPJ E CSLL - LUCRO
PRESUMIDO - 2010 e REAPURAÇÃO DE PIS e COFINS - CUMULATIVO - 2010, no
ANEXO II, calculados a partir da própria receita anteriormente declarada pelo
contribuinte em DASN, AC 2010, devidamente escriturada, inclusive com respaldo nas
Notas fiscais emitidas.
O enquadramento legal da presente infração encontra-se indicado no demonstrativo
dos cálculos efetuados para a constituição do crédito tributário.
INFRAÇÃO 2 - OMISSÃO DE RECEITA NA VENDA DE PRODUTOS DE
FABRICAÇÃO PRÓPRIA E/OU REVENDA DE PRODUTOS
Verificou-se no curso dos procedimentos fiscais junto a empresa ora autuada e todos os
outros envolvidos pessoas físicas, conforme amplamente analisado na Representação
para exclusão do SIMPLES NACIONAL, juntada no ANEXO I do presente Auto de
Infração, que um esquema fraudulento foi montado para venda de calçados sem
contabilização na empresa, representado pelo ingresso de vultosos depósitos de
cheques na conta bancária da empresa e também de outras seis contas de pessoas
físicas a ela vinculadas, caracterizando assim evidente omissão de receitas â
tributação.
Também convém destacar que para todos esses depósitos nas diversas contas, foi
questionada, na forma legal a comprovação de suas origens para verificação da
natureza tributária e pelas respostas apresentadas, os próprios fiscalizados assumem
que tais valores são oriundos de transações comerciais (vendas de calçados). Inclusive
a característica das operações com demanda para justificação deixa evidente que se
tratavam de operações comerciais, pois envolveram depósitos de grande quantidade de
cheques, com históricos de algumas devoluções em sequência aos depósitos.
Para muitos cheques de maiores valores, foram realizadas diligências junto a terceiros,
para comprovação que de fato tais valores se tratavam de compra e venda de calçados.
Optou-se, assim pela amostragem de créditos nas diversas contas, já que seria
impossível a coleta individual de informações para cada cheque.
(...)
Fl. 4988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722775/2014-34

Assim pela leitura de toda análise efetuada na peça da representação para exclusão,
concluiu-se que esses depósitos correspondem à omissão de receitas de venda de
calçados a serem lançados no contribuinte ora autuado, já que o mesmo é o real
beneficiário de todo esquema de omissão.
Para a composição da base de cálculo da receita omitida, foi assim elabora a planilha
chamada " BASE DE CÁLCULO TOTAL - OMISSÃO DE RECEITAS - CONTAS
CONSOLIDADAS - 2010", presente no Anexo III, na qual foram consolidados todos os
créditos que não tiveram a devida contabilização como venda de calçados, presentes
nas contas das pessoa físicas: Alessandra Terezinha da Silva, Agnaldo Caetano da
Silva, Nivaldo Caetano da Silva, Denilson Caetano da Silva, Heleodoro Caetano da
Silva, Miguel de Mendonça (hoje espolio), bem como presentes na conta bancária de
titularidade do próprio contribuinte ora autuado (empresa VIDONE). As planilhas
individuais que serviram como base para a consolidação estão também presentes no
ANEXO III.
Também cabe aqui ressaltar, que em favor do contribuinte foram expurgados dos
créditos valores que não representavam natureza tributária (redução de saldo devedor,
estornos de erros), bem como também foi excluído da base um relevante valor de
cheques de vendas devolvidos (não compensados) para reapresentação, evitando-se
assim a dupla tributação de valores idênticos.
O enquadramento legal da presente infração encontra-se indicado no demonstrativo
dos cálculos efetuados para a constituição do crédito tributário.
V - DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Para as infrações acima mencionadas, nos Demonstrativos de Multa e Juros de Mora
do presente Auto de Infração há aplicação da multa qualificada de 150%.
A fiscalização entende que, neste caso, as infrações são resultantes de evidente intuito
de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, o
que justifica a aplicação da multa qualificada de 150%, conforme enunciado no art. 44,
inciso I e § 1o, da Lei n° 9.430/96, com redação dada pela Lei 11.488, de 15 de junho
de 2007.
(...)
VI - DA RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS SÓCIOS
As irregularidades tributárias em que a empresa VIDONE ARTEFATOS DE COURO
LTDA EPP viu-se envolvida, conforme descrito no capítulo IV acima, mostra a
intenção dolosa de seus sócios administradores, preocupado o tempo todo em ocultar a
receita bruta real da empresa com o intuito único de eximir-se de pagamento de
tributo.
A questão que se põe na berlinda aponta para a perfeita subsunção aos ditames legais
aplicáveis a responsabilização tributária pessoal e solidária.
Sobre a matéria trata a Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional - em seu art. 135, que aponta para a RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL
SOLIDÁRIA daquele que pratica os atos de gestão caracterizados por ilicitude. Vale
lembrar;
(...)
Conforme relatado acima, ficou por demais demonstrada a prática de atos (omissão de
receitas) que transgridem, com evidente esquema fraudulento comprovado, os
dispositivos legais atinentes à matéria, inclusive com tipificação própria de crime
contra a ordem tributária. Portanto esta fiscalização responsabiliza pessoal e
Fl. 4989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722775/2014-34

solidariamente os sócios administradores da empresa VIDONE com atos de gestão na
época dos fatos (2010), conforme consta em instrumento válido de alteração de
contrato social de 03/11/2009, a qual trazia em seu artigo 7o que a administração da
sociedade cabia a Andréia Aparecida da Silva Mendonça e Miguel Mendonça.
(...)
Em decorrência dos fatos acima relatados, foi lavrado, em 18/11/2014, [...], Auto de
Infração de IRPJ (fls. 03 a 21), no valor total de R$ 318.749,63 e o seguinte
enquadramento legal: artigo 3o da Lei no 9.249/95 e artigos 518, 519 e 529 do RIR/99.
Foram lavrados, também, na mesma data, os autos de infração a seguir, relativos às
tributações reflexas decorrentes do IRPJ, cuja base de cálculo foi igualmente afetada:
CSLL (fls. 23 a 37), com base no artigo [...],, constituindo um crédito tributário no
valor total de R$ 204.694,52;
COFINS (fls. 39 a 48), com base no artigo [...], constituindo um crédito tributário no
valor total de R$ 567.752,32;
PIS (fls. 39 a 59), com base no artigo [...], constituindo um crédito tributário no valor
total de R$ 122.267,62.
Cientificada do lançamento, a empresa interessada, por meio de seu procurador
regularmente constituído (fl. 4899), apresentou em 22/12/2014 a impugnação de fls.
4873 a 4897, da qual se destaca o seguinte:
(...)
IMPUGNAÇÃO
Face ao lançamento de ofício à título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes do
Processo Administrativo de Representação Fiscal de Exclusão de SIMPLES
(13855.722618/2014-29). pelos motivos de fato e de direito que se seguem.
1. OS FATOS.
Trata-se de lançamento de ofício, à titulo de IRPJ e reflexo, decorrente de
procedimento de fiscalização que culminou com situação caracterizadora de exclusão
de ofício de empresa optante pelo SIMPLES, nos termos do inciso VIII, do artigo 29, da
LC 123/2006 -"VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária".
(...)
Considerando que o auto de infração, ora impugnado, se apóia no TERMO DE
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL, a IMPUGNANTE se valerá
dos mesmos argumentos, de fato e de direito, lançados na Manifestação à Exclusão
constantes do processo administrativo 13855.722618/2014-29, até mesmo porque a
motivação fiscal de exclusão do simples se apóia em infrações as quais a
IMPUGNANTE não cometeu, mas sim outra pessoa jurídica, conforme se verá.
(...)
A impugnante prossegue nas razões de fato e de direito expondo os mesmos argumentos
colocados na Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do SIMPLES,
formalizada no processo no 13855.722618/2014-29, onde em apertada síntese defende a
tese de erro de identificação do sujeito passivo na falta apurada no item 02 do AI.
(...)
Fl. 4990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722775/2014-34

VI .DA RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DOS SÓCIOS: MIGUEL DE MENDONCA
(ESPÒLIO) E ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA MENDONCA.
Ainda que prevaleça o lançamento de ofício, ora impugnado, a responsabilização dos
sócios pelos fatos narrados no Termo de Verificação Fiscal não autorizam a aplicação
do artigo 135 do CTN já que não há provas nos autos de que os sócios MIGUEL DE
MENDONÇA e ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA MENDONÇA tenham praticado
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Ademais, como se verifica das respostas às circularizações e diligencias fiscais, não há
sequer uma menção do nome da sócia ANDRÉIA APARECIDA DA SILVA
MENDONÇA, ou que a mesma tivesse praticado ou intermediado uma transação. Já o
sócio, de cujus MIGUEL DE MENDONÇA aparece em várias respostas ás intimações
fiscais, mas como gestor de negócios praticados em outra pessoa jurídica, que apesar
de não personificada no ano de 2010, praticou atos de comércio reconhecidos pelo
Direito, nos termos do artigo 986 e seguintes do Código Civil.
Por outro lado, se não há prova da autoria da IMPUGNANTE VIDONE, ou que a
mesma tenha sido beneficiara dos rendimentos omitidos, não há que se falar em
responsabilização dos sócios.
VII. Da Representação fiscal para fins penais.
(...)
Conforme relato da decisão de piso, a pessoa jurídica apresentou impugnação,
arguindo, preliminarmente, nulidade por erro na descrição dos fatos. No mérito, em síntese,
reitera seu argumento de defesa constante do processo de exclusão do Simples de que houve erro
na identificação do sujeito passivo, uma vez que as vendas teriam sido realizadas em nome da
empresa informal Mendonça e Silva. A impugnante apesar de reconhecer a omissão de vendas da
infração 01, argumenta que deveria ter sido autuada na sistemática do Simples, posto que o total
da receita obtida não extrapola o limite para permanência no Simples. Insurge-se ainda contra a
multa qualificada e a responsabilidade solidária dos sócios.
A Turma da DRJ julgou a impugnação procedente em parte, apenas para excluir
do polo passivo a sócia Sra. Andréia Aparecida Mendonça, através de acórdão, cuja ementa
segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções previstas
legalmente.
NULIDADE. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
Incabível a argüição de nulidade do lançamento de ofício quando este atender as
formalidades legais e for efetuado por servidor competente. Quando presentes a
completa descrição dos fatos e o enquadramento legal, mesmo que sucintos, de modo a
atender integralmente ao que determina o art. 10 do Decreto no 70.235/72, não há que se
falar em cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 4991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722775/2014-34

Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS.
A exclusão de ofício do Simples Nacional com efeitos retroativos à data de constatação
da situação excludente, autoriza a exigência dos tributos e contribuições recalculados
com base no regime de tributação definido pelo contribuinte após intimação fiscal.
OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDAS.
A identificação de operações de vendas realizadas pelo sócio gerente da pessoa jurídica,
dissimuladas mediante a utilização de interpostas pessoas, constitui infração que
autoriza a lavratura do competente auto de infração, para a constituição do crédito
tributário decorrente das receitas omitidas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGITIMIDADE.
Constatado que na conduta da fiscalizada existem as condições previstas nos arts.71, 72
e 73 da Lei no 4.502, de 1964, cabível a duplicação do percentual da multa de que trata
o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova redação do artigo dada pela lei no
11.488, de 2007).
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. ART. 135 DO CTN.
A atribuição de responsabilidade aos sócios deve seguir o conteúdo do Resp
1.101.728/SP por força do §5o do art. 19 da Lei 10.522/2002 c/c Portaria Conjunta
PGFN/RFB 01/2014 e Nota PGFN CRJ 1.114/2012. Assim, a simples falta de
pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade do sócio. Para que se viabilize a responsabilização do sócio, é
indispensável que esteja presente uma das situações caracterizadoras da
responsabilidade, nos moldes das hipóteses previstas no art. 135 do CTN.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. COFINS. PIS/PASEP.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz (IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida
em que não há elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Não houve recurso de ofício em face da exclusão da sócia.
Em 14/03/2016, a Interessada foi cientificada da decisão da DRJ (Termo fl. 4965),
e em 11/04/2016, interpôs Recurso Voluntário (Termo fl.4967), através do qual:
- Preliminarmente, argui nulidade do lançamento, tendo em vista que a
exclusão do Simples, constante dos autos no 13855.722618/2014-29,
ainda não é definitiva e, com isso, não poderia o contribuinte sofrer as
sanções decorrentes de ato administrativo plenamente precário;
- No mérito, em síntese, reitera o argumento de defesa de que houve erro
na identificação do sujeito passivo, posto que a VIDONE e a
MENDONÇA E SILVA eram empresas distintas; Insiste que não há
prova cabal nos autos que ligue as operações de venda sob análise à
Vidone, mas apenas poucos e frágeis indícios;
- Quanto à exclusão do Simples por omissão de registro das
movimentação financeira no Livro Caixa, argumenta que a acusação não
merece prosperar, pois que não haveria diferença alguma para o fiscal em
Fl. 4992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722775/2014-34

auditar Livro Caixa com esses registros sendo feitos diariamente ou mais
ao final do mês, pois, em se tratando de operações envolvendo cheques,
um mero extrato bancário traz mais informações do que aquelas
usualmente colocadas em Livro Caixa;
- Acrescenta argumentos quanto à sua indevida exclusão do Simples;
- Quanto à multa qualificada, defende que o dolo não resta plenamente
demonstrado, mas há apenas indícios totalmente refutáveis. Sobretudo no
que concerne à manutenção da multa quanto à Infração relativa à
reapuração pelo lucro presumido dos valores já declarados em DASN;
- Reafirma que não há prova que ligue cabalmente as operações
deflagradas pela fiscalização à Vidone, motivo pelo qual não há intuito
doloso a justificar a qualificação da multa quanto à Infração de omissão
de receitas da atividade de vendas sem notas fiscais;
- Quanto à infração de Omissão de receitas decorrente de reapuração pelo
lucro presumido, sendo ela mera decorrência da exclusão de ofício do
SIMPLES, por versar sobre a diferença entre os valores apurados e
recolhidos nesse regime e aqueles que seriam devidos pelo lucro
presumido,
e
restando
cabalmente
demonstrado
não
haver
necessariamente o dolo quando há o enquadramento nas hipóteses dos
incisos V e VIII do artigo 29 da Lei Complementar 123/2006, é
imperiosa a desqualificação da multa também com relação a ela;
- Questiona a sujeição passiva solidária do espólio do Sr. Miguel
Mendonça, argumenta que não há provas nos autos de que o sr. Miguel
de Mendonça tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos; aduz que “A não ocorrência das
hipóteses do artigo 135 é verificável pela constatação de que, embora
Miguel de Mendonça exercesse o controle tanto da Vidone quanto da
Silva e Mendonça, ele o fazia mantendo a independência das empresas”;
- Acrescenta que a simples alegação de que o Sr. Miguel estaria no
controle de ambas não impõe a conclusão de ocorrência de infração à lei,
pois não há vedação em nosso ordenamento a uma pessoa gerir mais de
um empresa, independente de elas terem objeto social igual, semelhante
ou complementar;
- Defende que Silva e Mendonça assumiu perante a fiscalização a
responsabilidade pelas operações imputadas à Vidone, razão pela qual o
lançamento atacado deveria ter sido realizado em face dela;
Ao final, a Autuada requer seja reformado o acórdão recorrido, reconhecendo-se a
nulidade dos lançamentos e, subsidiariamente, requer que seja desqualificada a multa e afastada
a responsabilidade do Sr. Miguel.
Fl. 4993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722775/2014-34

Relata-se ainda a existência de juntada de documento intitulado “Aditamento à
impugnação” de fl. 4912, que trata apenas de declaração de que não está discutindo a matéria em
juízo.
É relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima. Todavia, verifica-se
que o Contribuinte (VIDONE) traz argumentos de defesa para afastar a responsabilidade
solidária do espólio do sócio Sr. Miguel, o qual não apresentou impugnação, nem recurso
voluntário.
Há entendimento pacífico no CARF de que o Contribuinte não pode pleitear o
afastamento de responsável solidário ante a falta de interesse de agir, fundamentado em
julgamento do STJ em sede de recurso repetitivo RESP n. 1347627/SP. Nesse sentido, cito
julgado desta Turma, sob outra composição (Acórdão n. 1301-004.772, de 16/09/2020):
Ementa:
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA
DE INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não
possui interesse de agir nem legitimidade de parte para questionar a
responsabilidade tributária solidária atribuída pelo Fisco a terceiros que não
interpuseram impugnação ou recurso voluntário.
Alinho-me
a
esse
entendimento, razão pela qual conheço parcialmente do recurso, apenas no que diz
respeito a preliminar de nulidade e às questões de mérito do lançamento.
Voto:
(...)
Seja como for, em recurso, não são os sócios que alegam a antedita exclusão de
responsabilidade de terceiros, e sim, a pessoa jurídica. Nesses termos, não há como
afastar a responsabilidade tributária dos sócios, pois a pessoa jurídica não tem
legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio.
Somente os co-responsáveis tributários são detentoras de legítimo interesse processual
para discutir questões relacionadas às suas inclusões na presente ação. E isso porque,
consoante vedação expressa do art. 6o do CPC, a pessoa jurídica não possui legitimidade
para recorrer em nome próprio, na defesa de direito alheio.
Na verdade, tal entendimento já foi consolidado pelo STJ em sede de julgamento de
recurso repetitivo, quando da prolação do Acórdão no 1347627/SP, cuja orientação é
obrigatória para os membros deste Conselho. Confira-se seus termos:
Fl. 4994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722775/2014-34

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. A pessoa jurídica não tem
legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. Recurso especial desprovido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (STJ,
RESP 1347627, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Órgão Julgador: PRIMEIRA
SEÇÃO, DJE: 21/10/2013)
Isto posto, não conheço do recurso do contribuinte no que tange à exclusão da
responsabilidade solidária do sócio.
Passo à análise.
Conforme relatado, trata o presente processo de autos de infração de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, referentes ao ano-calendário 2010, após a exclusão do Contribuinte do Simples
Nacional.
A empresa foi excluída do Simples por ter deixado de escriturar em seu Livro
Caixa sua movimentação financeira, inclusive bancária e por prática reiterada de infrações, com
fundamento nos incisos V e VIII do art. 29 da LC no 123/2006. O Ato Declaratório Executivo de
exclusão do Simples foi contestado nos autos do processo n. 13855.722618/2014-29, ao qual este
encontra-se apensado. Naquele processo, restou mantida a exclusão do Contribuinte do Simples
Nacional.
No TVF, a Autoridade Fiscal registrou no lançamento duas infrações:
Infração 001 – Diferença de tributos após reapuração pelo lucro presumido dos
valores de receita declarados em virtude de descaracterização da opção pelo Simples.
Infração 002 – Omissão de receitas na venda de produtos de fabricação própria
e/ou revenda de produtos;
Aos tributos lançados foi aplicada multa de ofício qualificada, tendo em vista o
evidente intuito de fraude, caracterizado pela utilização de interpostas pessoas de modo
articulado e planejado, para que o contribuinte omitisse vultosas receitas de vendas,
permanecendo tal fato oculto ao Fisco, inclusive valendo-se de privilégios de um carga tributária
menor no regime do Simples Nacional.
Vale destacar que no auto de infração a Autoridade Fiscal inverteu a numeração
das infrações 001 e 002, em relação ao que estava disposto no TVF. Na impugnação, o
Contribuinte alegou nulidade do lançamento, tendo sido rejeitada pela DRJ, sob o fundamento de
que o impugnante apresentou peça de defesa e teve perfeita compreensão dos fatos, o que não
implicou de modo algum cerceamento do direito de defesa.
Em seu recurso, a Recorrente não mais argui a nulidade, e destaca que utilizou a
identificação das infrações da forma como se encontra no TVF e que está apontada acima.
Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Decisão Definitiva do Processo de
Exclusão do Simples
A Recorrente argumenta que não poderia sofrer sanções decorrentes de ato
administrativo precário, ou seja, não poderia haver lançamento de tributos decorrente de
Fl. 4995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722775/2014-34

exclusão do Simples, enquanto o litígio que envolve o ADE de exclusão, constante do processo
no 13855.722618/2014-29, não gozar de definitividade.
Tal argumento não procede.
Primeiramente, é importante frisar que, diante da constatação de uma infração, a
atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do CTN, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (grifei)
Outrossim, caso a autoridade administrativa aguardasse o desfecho do contencioso
do ato de exclusão, certamente o lançamento seria fulminado pela decadência.
É inegável a vinculação entre os dois atos administrativos, exclusão do Simples e
lançamento decorrente, sendo aquele prejudicial a este. Por conseguinte, os autos foram
apensados e julgados simultaneamente em cada instância, sendo julgado primeiramente o ato de
exclusão, para em seguida serem julgados os lançamentos decorrentes.
Caso os autos não houvessem sido julgados em conjunto, em razão da
prejudicialidade, este julgamento aguardaria a decisão de mesma instância, proferida no processo
de exclusão, não sendo necessário aguardar a decisão administrativa definitiva.
Essa vinculação entre os processos, ou melhor dizendo, esta relação de causa e
efeito não é impeditiva ao lançamento, apenas interfere na exigibilidade dos créditos tributários
lançados, e determina a ordem em que os processos devem ser julgados, sendo o processo de
exclusão prejudicial a este.
Há de se ressaltar que o ato de exclusão do Simples foi julgado anteriormente a
este, nesta mesma sessão e restou mantido.
Sendo assim, rejeita-se a preliminar de nulidade por falta de decisão
definitiva no processo de exclusão do Simples Nacional.
Do Mérito
Quanto ao mérito propriamente dito, a Recorrente, em síntese, reitera o argumento
de defesa constante do processo que o excluiu do Simples, no sentido de que houve erro na
identificação do sujeito passivo; que as operações de vendas de fato ocorreram e que foram
utilizadas contas de terceiros, contudo, as vendas foram realizadas pela empresa informal Silva e
Mendonça, através de seu sócio Sr. Miguel de Mendonça (atualmente representado por seu
espólio), conforme seguintes trechos do recurso:
Passemos, portanto, a analisá-los: uma das razões para excluir a recorrente do SIMPLES
consistiu em considerar que movimentações financeiras da empresa, à época informal,
Fl. 4996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722775/2014-34

Silva e Mendonça seriam da Vidone (Infração 2). No entanto, os indícios apontados não
são conclusivos no sentido quisto pelo fiscal e devem ser, por essa razão, afastados.
O autor da fiscalização considerou que a movimentação financeira das pessoas físicas
Alessandra Terezinha da Silva, Denílson Caetano da Silva, Agnaldo Caetano da Silva,
Heleodoro Caetano da Silva, Nivaldo Caetano da Silva e Miguel de Mendonça (espólio)
evidenciaria tentativa da Vidone de ocultar operações de venda de calçados a varejo.
(...)
Por outro lado, as evidências de funcionamento independente entre a Vidone e a
empresa (à época informal) Silva e Mendonça são fartas, a ponto de sanar
qualquer possível dúvida gerada pelos indícios em sentido contrário levantadas
pela fiscalização. (grifei)
Como já analisado no processo que tratou do exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, restou comprovado que as vendas foram realizadas pela VIDONE, através de seu sócio
administrador Sr. Miguel, e que não constam no processo quaisquer provas capazes de
comprovar a existência da empresa Silva e Mendonça.
E ainda que tal empresa existisse de fato, certamente seria considerada parte do
grupo econômico de fato, pois possuiria o mesmo sócio administrador, mesmos funcionários e
local que a VIDONE. Ou seja, mostra-se irrelevante a comprovação da existência de uma
empresa de fato.
Neste sentido, transcrevo excerto da decisão da DRJ, nos autos do processo no
13855.722618/2014-29:
Neste ponto, vale lembrar que o Sr Miguel também era o responsável por todas as
operações da VIDONE que atua no ramo da industrialização de calçados.
Portanto a atividade paralela informal da empresa Silva e Mendonça poderia ser
caracterizada como integrante de um grupo econômico.
(...)
Para a caracterização e identificação de grupo econômico de fato, importa investigar a
situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das circunstâncias em que se
constituíram e realizam suas atividades) de maneira a caracterizar a gestão comum
assim entendida como a direção, ou o controle, ou a administração por parte de uma
delas.
Assim, a existência informal da empresa Silva e Mendonça é irrelevante para
solução do litígio.
É preciso deixar claro que não existem provas de que a empresa Silva e Mendonça
não existia em 2010, seja formal ou informalmente, e ainda que existisse, certamente ela seria
enquadrada como parte de um grupo econômico.
A Recorrente argumenta que um exame mais atento dos dados levantados conduz
à conclusão de que não há vínculo a ligar a Vidone e a Silva e Mendonça. Vejamos: os referidos
cheques em sequência e de mesmo valor depositados nas contas das pessoas envolvidas na
fiscalização apenas demonstram que elas desempenhavam atividade econômica em nome de
alguma empresa, mas não há prova de que essa empresa seja a Vidone (fl. 4971).
Fl. 4997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722775/2014-34

Já vimos no processo vinculado que os cheques depositados indistintamente na
conta dos terceiros e da própria Vidone, indicavam uma possível compra parcelada, e alguns dos
cheques eram depositados na conta da própria Vidone. Logo, existe prova de os valores
depositados diziam respeito à receitas de vendas da Recorrente. Vide sequência de cheques:

A Recorrente argumenta que as datas nos quais os cheques foram descontados
desmentem a versão de que tratar-se-ia de venda parcelada, uma vez que as parcelas geralmente
têm intervalos mensais, no entanto, os cheques descontados têm poucos dias de diferença.
Mostra-se de todo irrelevante o intervalo das parcelas, pois o que os cheques
provam de forma inequívoca é que os clientes negociavam com a VIDONE e que houve
interposição de terceiros, pois parte das parcelas eram depositadas em sua própria conta,
enquanto as demais iam para as contas do pai e dos irmãos dos sócios.
A Recorrente insiste na existência da empresa Silva e Mendonça e na sua
independência em relação à Vidone, através do seguinte argumento:
Pode-se mencionar que a conta de luz da Silva e Mendonça constava, na verdade, em
nome de Denílson Caetano da Silva, que os IPVAs em poder da referida empresa e
que o telefone com endereço na Av. Santa Cruz, no 1923 em nome de Andreia de
Mendonça são indícios que reforçam a sua existência independente da Vidone.
(grifei)
Trata-se meramente de interpretação dos fatos. Enquanto a Recorrente entende
que uma conta de luz em nome de uma pessoa que teve vínculo empregatício com a Vidone, que
era irmão da sócia da Vidone, Sra. Andréia, bem como, que os IPVAs e o telefone estavam em
nome da Sra. Andréia, também sócia da Vidone, indicam a existência da Silva e Mendonça de
Fl. 4998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722775/2014-34

forma independente da Vidone; entendo que estes mesmos fatos demonstram justamente o
contrário, de que estas despesas eram da Vidone.
A Recorrente também procura demonstrar que o imóvel situado à Av. Santa Cruz,
no 1923 servia de depósito para a empresa Silva e Mendonça, sem trazer qualquer documento em
nome da citada empresa, tais como contrato ou comprovantes de pagamento a título de aluguel
para o proprietário do imóvel.
Há de se ressaltar que no processo que tratou da exclusão do Simples, concluiu-se
pela ocorrência das infrações citadas no Ato Declaração de exclusão, sendo refutado o
argumento de que a receita de vendas seria de uma empresa informal denominada Silva e
Mendonça.
Por coerência em relação àquele processo, rejeita-se a alegação de que houve erro
na identificação do sujeito passivo, posto que as receitas das operações de vendas realizadas em
contas de terceiros pertencem à VIDONE, sendo correta a tributação da Recorrente por omissão
de receita. Também, tendo restada confirmada a exclusão do Contribuinte do Simples, mostra-se
acertada a reapuração dos tributos com base no lucro presumido, opção esta realizada pelo
sujeito passivo.
Logo, voto por manter o lançamento das duas infrações constantes dos
lançamentos.
Da Multa Qualificada
A Recorrente alega que não houve a comprovação do dolo, mormente no que diz
respeito à infração 001 (Reapuração dos tributos pelo lucro presumido).
Neste ponto, assiste razão em parte à Recorrente.
Quanto à infração de omissão de receitas de vendas de produtos de fabricação
própria e/ou revenda (infração 002 do TVF), a utilização de contas bancárias de terceiros para
realizar a operação caracteriza o dolo, restando comprovado de forma inequívoca a fraude, posto
que a Recorrente agiu de modo consciente para impedir o conhecimento da ocorrência do fato
gerador, bem como, alterar-lhe as características.
Não obstante, não cabe a aplicação de multa de ofício qualificada para a infração
resultante de reapuração do tributos pelo lucro presumido, após ter sido excluída do Simples
(infração 001 do TVF), pois a autuação tomou por base dados declarados na DASN – Declaração
Anual do Simples Nacional, não havendo que se falar em conduta dolosa.
Neste ponto vale citar trecho do TVF:
Assim os valores de tributos resultantes desta infração, objeto do presente Auto de
Infração, estão compostos nas planilhas: REAPURAÇÃO DE IRPJ E CSLL – LUCRO
PRESUMIDO – 2010 e REAPURAÇÃO DE PIS e COFINS – CUMULATIVO - 2010,
no ANEXO II, calculados a partir da própria receita anteriormente declarada pelo
contribuinte em DASN, AC 2010, devidamente escriturada, inclusive com respaldo
nas Notas fiscais emitidas. (grifei)
Fl. 4999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.427 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722775/2014-34

Portanto, voto por reduzir a multa de ofício para 75% para a infração de
Insuficiência de declaração e recolhimento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS decorrente de
reapuração dos tributos pela sistemática do lucro presumido (infração 001 do TVF).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para reduzir a multa de ofício para 75% em relação à infração de Insuficiência de
recolhimentos decorrente de reapuração pelo lucro presumido (infração 001 do TVF).
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 5000
DF CARF MF
Documento nato-digital